Tribunal: TJBA
Processo: 8001244-62.2020.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001244-62.2020.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALTINO ALVES DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO NOVAIS MARTINS, INGRID MORAES DE SOUZA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, GUSTAVO NOVAIS MARTINS, INGRID MORAES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO DESCONTADOS SEM AUTORIZAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo autor, para reformar a sentença e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento. Simultaneamente, deu-se provimento parcial à Apelação do banco para limitar a base de cálculo dos honorários de sucumbência ao valor da condenação, mantendo-se os demais termos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à ausência de demonstração do dano moral e à identificação da conduta causadora; (ii) estabelecer se é desproporcional o valor fixado para a indenização por danos morais; (iii) determinar se há contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora e à correção monetária aplicável; (iv) avaliar se houve omissão sobre a comprovação da titularidade da conta e dos extratos para fins de restituição dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por danos morais encontra-se adequadamente fundamentada no voto condutor do acórdão, que reconheceu os descontos indevidos de títulos de capitalização sem autorização em conta de pessoa idosa e aposentada como suficientes para configurar o dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com os parâmetros adotados pela Segunda Câmara Cível em casos semelhantes, não havendo excesso ou omissão justificadora da modificação da decisão.

5. Quanto aos juros de mora e à correção monetária, a decisão está em consonância com o entendimento do STJ: por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC), enquanto a correção monetária incide desde o arbitramento judicial da indenização (Súmula 362 do STJ), sendo utilizado o INPC como índice de atualização.

6. O embargante utiliza os Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC, que limita o uso desse recurso à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do dano moral decorrente de descontos indevidos em conta de aposentado decorre da própria violação aos direitos da personalidade do consumidor, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

2. O valor da indenização por dano moral está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais e não configura desproporcionalidade.

3. Na responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, enquanto a correção monetária é devida a partir do arbitramento judicial da indenização.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8001244-62.2020.8.05.0242
, em que figuram, como embargante,

BANCO BRADESCO S/A
, e, como embargado,
VALTINO ALVES DE ARAÚJO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)